Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO N° 1.095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE. LEILÕES PÚBLICOS INEXITOSOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO.
1. Ao julgar o REsp n° 1891498/SP e o REsp n° 1894504/SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o Tema Repetitivo n° 1095 no sentido de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, sendo aplicável a essa relação jurídica apenas as disposições contidas na Lei n° 9.514/1997.
2. No tocante à alienação fiduciária de coisa imóvel, a Lei n° 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor fiduciante, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização de leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.
3. Na hipótese de insucesso na venda do imóvel nos leilões públicos, a credora fiduciária possui o legítimo direito de consolidar o domínio do bem em seu favor e emitir termo de quitação de dívida, estando isenta da obrigação de ressarcir qualquer valor ao devedor fiduciante, conforme regra prevista no art. 27, §5°, da Lei n° 9.514/1997.
4. Recurso de apelação desprovido.